Tribunal: TJDFT
Processo: 0726296-09.2024.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0726296-09.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO SA, GUSTAVO JUNQUEIRA DE SOUZA APELADO: GUSTAVO JUNQUEIRA DE SOUZA, BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Cuida-se de recursos de apelação interpostos pelo banco autor e pelo réu contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia que, na ação de cobrança, julgou o pedido procedente para condenar o réu ao pagamento da quantia de R$ 209.395,71 em favor do banco credor. Embora o Juízo singular, com base nos comprovantes de renda apresentados, tenha negado o pedido de gratuidade de justiça do réu (ID 74300827), o seu recurso de apelação (ID 74300912) não foi instruído com a guia e o comprovante de pagamento do preparo recursal, tendo em vista a reiteração do pedido de gratuidade de justiça. Intimado para comprovação da hipossuficiência superveniente, o réu apelante juntou os documentos referidos no ID 75275376. É o breve relato. Decido A gratuidade de justiça é concedida aos que demonstrem insuficiência de recursos (art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e o art. 99, § 2o, do CPC). O benefício não pode ser deferido com base na mera alegação de hipossuficiência, exigindo-se a demonstração de que o beneficiário não pode arcar com as despesas do processo sem o comprometimento do sustento próprio e da família. A Resolução no 140/2015, da Defensoria Pública do Distrito Federal, estabelece como pessoa hipossuficiente aquela que recebe renda mensal correspondente ao valor de até cinco salários-mínimos. A jurisprudência deste tribunal já firmou entendimento no sentido de adotar a referida resolução como parâmetro em casos de hipossuficiência: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SERVIDORA PÚBLICA DISTRITAL. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. NÃO COMPROVAÇÃO. RESOLUÇÃO No 140/2015. DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. PARÂMETRO. DECISÃO MANTIDA. 1. O pedido degratuidade de justiçadesacompanhado de provas que demonstrem efetiva necessidade é insuficiente para o deferimento do pleito. 2. O entendimento jurisprudencial deste egrégio Tribunal de Justiça é no sentido de que, para fins de deferimento do benefício, a presunção de pobreza é relativa e pode ser afastada pelo magistrado em face de prova em contrário, mediante fundadas razões. 3. A finalidade do benefício dagratuidadede justiça é a de promover o acesso à Justiça àqueles que efetivamente comprovem uma situação real de miserabilidade, não podendo ser concedido de forma indiscriminada, visto que se trata de modalidade de isenção fiscal com amparo constitucional, não cabendo a quem não demonstrar concretamente os requisitos para o seu gozo. 4. A jurisprudência deste egrégio TJDFT considera possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários-mínimos. 5. Recurso não provido.” (Acórdão 1649088, 07015727520228079000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2022, publicado no DJE: 9/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). A despeito do réu afirmar que a sua situação financeira é crítica e que os gastos mensais da família ultrapassam o valor aproximado de R$ 7.000,00, os documentos juntados revelam que eventual insuficiência de recursos advém de desorganização financeira do réu e não do baixo valor da renda auferida. A declaração de imposto de renda juntada no ID 75276365, fl. 17 reporta que no exercício de 2024, ano calendário 2023, o apelante declarou o recebimento de R$ 789.560,00 como rendimentos isentos e não tributáveis. Além disso, o extrato bancário do C6 Bank comprova haver movimentação de quantias de valor elevado, superior a 5 salários-mínimos, como o recebimento de transferência bancária de R$ 50.000,00 em outubro de 2024 (ID 75276365, fl. 21), o pagamento de cartão de crédito no valor de R$ 8.358,45, além do pagamento de boleto de R$ 3.734,98 (ID 75276365), o que evidencia que o réu é pessoa com gastos elevados para manutenção do seu padrão de vida, não sendo possível considerá-lo jurisdicionado hipossuficiente para pagamento das custas processuais. Feitas essas considerações, indefiro o pedido de concessão de gratuidade de justiça e concedo o prazo derradeiro de 5 (cinco) dias para que o autor efetue o pagamento do valor referente ao preparo do recurso, sob pena de deserção (art. 1.007 do CPC). Intime-se. Publique-se. Brasília/DF, 22 de agosto de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator